Tribunal: TJSP
Processo: 1010157-07.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA EM ATIBAIA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – MATÉRIA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA EM ATIBAIA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – MATÉRIA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A 10a CÂMARAS, RELATIVA ÀS AÇÕES DE COMPRA E VENDA, COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSOS, BEM COMO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, QUE TENHAM POR OBJETO COISA IMÓVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO À 1.a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010157-07.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, são apelados ESPÓLIO DE MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA e
MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010157-07.2019.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação:
1010157-07.2019.8.26.0048
Comarca:
Atibaia Foro de Atibaia/ 3a. Vara Cível
Juiz:
Rogério A. Correia Dias
Apelante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Apelados:
Espólio de Maurício Pereira da Silva
Maria Eduarda da Silva Rodrigues
VOTO No 39.617
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
CUMULADA
COM
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE
VENDA E COMPRA DE UNIDADE HABITACIONAL
LOCALIZADA EM ATIBAIA
CAUSA DE PEDIR
FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS -
RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
MATÉRIA
REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No
623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA
DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A
10a CÂMARAS, RELATIVA ÀS AÇÕES DE COMPRA E
VENDA, COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA,
CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE
COMPROMISSOS,
BEM
COMO
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA, QUE TENHAM POR OBJETO COISA
IMÓVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO À 1.a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse ajuizada por CDHU Companhia de Desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010157-07.2019.8.26.0048 -Voto no
3
Habitacional e Urbano de São Paulo contra o Espólio de Maurício Pereira da
Silva e Maria Eduarda da Silva Rodrigues objetivando a declaração de rescisão
do contrato de compromisso de venda e compra celebrado entre as partes,
compensando-se eventuais benfeitorias implementadas no bem, reintegrando a
autora na posse do imóvel.
A ação foi julgada improcedente (págs. 122/123).
Consoante o MM. Juiz, o exercício do direito de ação encontra-
se fulminado pela prescrição decenal disposta no art. 205 do Código Civil. Com
efeito, considerando-se que o contrato de financiamento foi celebrado aos
30/04/1989 e ajustado o pagamento do preço em 89 parcelas mensais e
consecutivas, não se olvida que o pagamento da última delas venceu aos
30/03/1996. Por conseguinte, era de rigor que a CDHU ajuizasse a presente
demanda até o ano de 2006, pouco importando o fato de terem sido os réus
notificados extrajudicialmente em data de 09/05/2019 com o intuito de
interromper a fluência respectiva.
Inconformada, apela a autora (págs. 130/138) sustentando, em
síntese, a imprescritibilidade do direito de ação porquanto patente o
enriquecimento ilícito dos réus, que foram agraciados com longo período de
inadimplência e prejudicaram não somente a apelante, como também e
precipuamente, famílias economicamente beneficiadas com os empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010157-07.2019.8.26.0048 -Voto no
4
habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e ainda aguardam a
oportunidade de adquirir a tão sonhada moradia.
O recurso foi contra-arrazoado (págs. 145/149).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A presente ação discute relação jurídica contratual firmada pela
CDHU consubstanciada em compromisso de venda e compra de unidade
habitacional localizada em Atibaia (contrato no 7193352), típica avença de
Direito Privado, circunstância que afasta a competência da Seção de Direito
Público para apreciação e julgamento desta matéria.
Com efeito, a Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, I.25, dispõe
- competir à 1.a Subseção de Direito Privado composta pelas 1a a 10a Câmaras,
julgar: “Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
É de se observar que: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010157-07.2019.8.26.0048 -Voto no
5
modificá-la” (artigo 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça).
Por conseguinte, considerando que a matéria tratada diz respeito
a contrato de compromisso de venda e compra de unidade habitacional que restou
inadimplido, questão inerente ao Direito Privado, de rigor o reconhecimento da
competência recursal da Seção de Direito Privado, mais especificamente da
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras (art. 5o, I.25, da Resolução
no 623/2013).
Neste sentido, seguem precedentes desta E. Seção de Direito
Público:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato de
promessa de compra e venda firmado com a COHAB

Inadimplemento Pretensão de reintegração do bem Relação
jurídica
que
detém
nítida
natureza
contratual
(não
administrativa) Matéria que se insere na competência das
Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I, item I.25, da
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial Precedentes
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos. (Apelação
0005566-35.2005.8.26.0072;
Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento:
04/02/2019; Data de Registro: 04/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Resolução contratual c.c.
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda.
CDHU. Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel por
pessoa estranha à avença. Relação jurídica contratual. Resolução
n.o 623/2013, do Órgão Especial. Competência da Seção de
Direito Privado I. Recurso não conhecido com determinação de
remessa à seção competente, para deliberação a respeito.
(Apelação 0045223-44.2012.8.26.0005; Relator (a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010157-07.2019.8.26.0048 -Voto no
6
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)
Isto posto, não conheço do recurso e determino a remessa dos
presentes autos à 1.a Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a
Câmaras.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator